Tribunal: TJDFT
Processo: 0706731-63.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE. AGRAVAMENTO DE LESÃO. DORES. INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LUCROS CESSANTES. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. É objetiva a responsabilidade decorrente de serviço público e do contrato de transporte, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e dos art. 14 e art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, de maneira que prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir se há nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o acidente de consumo. Precedentes.
2. Diante do conjunto probatório, resta o nexo causal em relação aos lucros cessantes para o reconhecimento da responsabilidade da ré, depreendendo-se do contexto fático trazido aos autos que desde o acidente a autora não mais conseguiu retornar às atividades laborais. Além disso, a prova colacionada é suficiente a demonstrar que a autora contribuía com a Previdência Social e, assim, deduz-se que dispunha de rendimentos provenientes do trabalho como costureira autônoma. Neste passo, cabível a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes à autora, que deixou de aferir rendimentos desde a data do fato, até o fim da convalescença ou até o deferimento de aposentaria, se derivada do sinistro objeto deste caso.
3. No caso, após o ônibus da ré passar por quebra-molas sem a frenagem adequada naquele momento, a autora sofreu forte deslocamento da cadeira e, com o impacto, passou a sentir dores na coluna lombar. Feito o atendimento pelo Corpo de Bombeiros Militar na data do fato, em 18/10/2017, com encaminhamento seguinte ao Hospital Regional da Ceilândia, a autora por fim foi direcionada a tratamento médico e fisioterápico sem, todavia, restabelecer-se de modo eficiente e hábil a garantir-lhe o retorno cotidiano às atividades laborais e domiciliares. O trauma físico basta para configurar o dano moral indenizável, inclusive tendo em conta as limitações, frustrações e dissabores que se presumem vivenciados com as incertezas e dores constantes.
4. Apelação da autora conhecida em parte e provida em parte. Apelação da ré conhecida e não provida.